Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. SERVIDORA DISTRITAL. DEPENDENTE ACOMETIDO DE DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a decisão da tutela antecipada, e julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da autora à redução de 30% (trinta por cento) sobre a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais referente à matrícula no 1831682; e redução de 30% (trinta por cento) sobre a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais referente à matrícula no 1672743-6, sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração, enquanto o menor B. de L. O. necessitar de acompanhamento especial
2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados especiais, porquanto a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais. As provas colacionadas ao feito são suficientes à compreensão e solução da lide.
3. Na situação em tela, verifica-se que a autora apresentou aos autos prova da deficiência do seu filho, atestada por junta médica oficial (ID 23871707 - Pág. 31).
4. Conforme os ditames do artigo 2o, inciso VI, alínea “b”, do Decreto distrital n.o 34.023/2012, que regulamenta os Procedimentos Médico-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, considera-se “Junta Médica Oficial: quando a perícia oficial é realizada por um grupo de dois ou mais médicos.”
5. Com efeito, não procede a alegação do recorrente de inobservância do §1o do art. 61 da Lei Complementar n.o 840/2011.
6. O atual texto do artigo 61, inciso II c/c § 1o da Lei Complementar n. 840/2011 (redação da LC 954/2019), prevê a possibilidade de concessão de horário especial, consistente na redução de até 50% da jornada de trabalho, sem a diminuição salarial ou compensação de horário, ao servidor distrital que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme, atestada por junta médica oficial.
7. A referida legislação vai ao encontro da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, instrumento de direitos humanos das Nações Unidas, firmado com a finalidade de proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência.
8. Embora o réu alegue que a autora alterou a sua jornada de trabalho semanal recentemente, tal fato, além de não comprovado, não altera a conclusão de que existe no caso a presença dos requisitos legais necessários para a concessão do horário especial.
9. Ressalta-se que o filho da autora diagnosticado com espectro autista nasceu na data de 25/06/2017 (ID 23871707 - Pág. 3), restando comprovada a dependência (art. 61, §4o, Lei Complementar distrital n.o 840/2011).
10. Desse modo, mister é a manutenção da redução na carga horária sem prejuízo da remuneração e sem a necessidade de compensação.
11. Irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), haja vista a natureza obrigacional da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.